Tribunal: TJDFT
Processo: 0715935-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO CORRETA. REGIME PRISIONAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O argumento de que a conduta do réu é dotada de maior reprovabilidade, porque ele optou pelo tráfico de drogas, quando poderia exercer atividade lícita, não é fundamento hábil a desabonar a circunstância judicial da culpabilidade.
2. Inviável a avaliação negativa dos motivos do crime em face da "obtenção do lucro fácil", pois que se trata de motivação ínsita ao tipo penal do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
3. Correta e aplicação do privilégio do parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (dois terços), quando o réu é primário, sem antecedentes, não integre organização criminosa e não se dedique a atividades criminosas.
4. Correta a fixação do regime inicial aberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (1 ano e 8 meses de reclusão) e da primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.
5. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.